Tribunal: TJDFT
Processo: 0727244-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGISTROS ANTERIORES DE ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 33, § 4o DA LEI DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), quando evidenciar a dedicação do agente as atividades criminosas.

2. “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula 231 do STJ).

3. Provido o recurso da Acusação e desprovido o da Defesa.